Tribunal: TJBA
Processo: 8061912-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061912-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ENTRE CONCESSIONÁRIAS. PREÇO DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por prestador de serviços de internet contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para obrigar concessionária de energia elétrica a praticar preço considerado razoável pelo compartilhamento de infraestrutura de postes, bem como a se abster de atos que comprometam a continuidade dos serviços prestados. Sustenta-se que os valores impostos são abusivos e discriminatórios, em desacordo com os praticados com grandes operadoras e com a regulação setorial.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegada abusividade na cobrança de preços pelo uso compartilhado de postes pela concessionária de energia.

III. Razões de decidir

3. A legislação e regulamentação setorial conferem primazia à livre negociação entre as partes para definição dos preços, sendo o valor de R$ 3,19 apenas um parâmetro orientativo para solução de conflitos e não um teto impositivo.

4. A concessionária apresentou estudo técnico que justifica os valores cobrados com base em custo mínimo superior ao valor de referência regulatório.
5. Nota Técnica do CADE reconhece a plausibilidade das diferenciações de preço e arquivou investigação por ausência de indícios de infração à ordem econômica.
6. O risco de dano alegado é de natureza patrimonial e, portanto, reversível. Quanto à possibilidade de retirada de equipamentos, inexiste prova de iminência da medida, a qual está sujeita a rito regulamentar específico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de preços para o compartilhamento de postes entre concessionárias deve, em regra, observar a livre negociação entre as partes, sendo o valor de referência regulatório um parâmetro orientativo para solução de conflitos.
2. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável impede a concessão de tutela provisória de urgência para modificação dos termos contratuais em sede liminar."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.472/1997, art. 73; CPC/2015, art. 300; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014; Resolução ANEEL nº 797/2017.
Jurisprudência relevante citada: Nota Técnica nº 38/2019/CADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8061912-70.2025.8.05.0000
,
figurando como Agravante

REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA JUNIOR
e como agravada

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO

AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA